Tribunal: TJDFT
Processo: 0741527-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO AO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA PETROBRAS. DIREITO DE PERMANÊNCIA DO CANDIDATO NA AMPLA CONCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que manteve a exclusão da candidata do concurso público para provimento de cargos de Enfermeira do Trabalho, regido pelo Edital no 1 – PETROBRAS/PSP RH 2023.1, em razão de sua ausência no procedimento de heteroidentificação para cotas raciais. A autora pleiteia a reinserção no certame, com base em sua classificação nas vagas de ampla concorrência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a PETROBRAS possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda que discute ato do concurso por ela promovido; (ii) estabelecer se é legal a exclusão integral da candidata do certame em razão do não comparecimento à heteroidentificação, inclusive para as vagas de ampla concorrência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A PETROBRAS, como entidade responsável pela condução do certame e potencial nomeadora dos aprovados, detém legitimidade passiva para responder em ações que discutem a legalidade de atos administrativos relacionados ao concurso público por ela promovido.
4. A jurisprudência reconhece que sociedades de economia mista são legitimadas passivamente para demandas que visam à invalidação de eliminação de candidatos e reconhecimento de direito à nomeação.
5. O edital do concurso prevê, de forma expressa, a eliminação do candidato que não comparecer ao procedimento de heteroidentificação, mas essa cláusula deve ser interpretada em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. O não comparecimento ao procedimento de heteroidentificação, por si só, não pode ser equiparado a declaração falsa ou conduta dolosa, exigida pelo art. 2o, parágrafo único, da Lei no 12.990/2014, para justificar eliminação total do certame.
7. A Lei no 12.990/2014 permite que candidatos negros concorram simultaneamente às vagas reservadas e às de ampla concorrência. Deve, pois, a eliminação por ausência na heteroidentificação restringir-se às vagas destinadas às cotas, e não às vagas destinadas à ampla concorrência.
8. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar sistematicamente a legislação de cotas, firmou entendimento de que a exclusão do candidato por ausência de confirmação da autodeclaração não implica, automaticamente, eliminação das vagas de ampla concorrência.
IV. DISPOSITIVO.
9. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei no 12.990/2014, arts. 2o, parágrafo único, e 3o; CPC/2015, arts. 932, III, e 1.010, II a IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.105.250/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 26.11.2024, DJEN 04.12.2024; TJDFT, Acórdão no 1807653, Ap. Cív. no 0732064-81.2022.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 25.01.2024, DJE 09.04.2024.